Tribunal: TJBA
Processo: 8005871-25.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005871-25.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DIAS TAVARES BISNETO

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

AGRAVADO: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES

Advogado(s)
:
ELIAS FARAH JUNIOR

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CITAÇÃO. CORRÉU. INTERRUPÇÃO. NULIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO MÉDICO. PROVA. ÔNUS. HIPOSSUFICIENTE. INVERSÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO. REFORMA EM PARTE.

I – A teor do disposto no art. 204, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada em relação a um dos litisconsortes aos demais alcança, quando for a hipótese de devedores solidários.

II – É vedada a reapreciação de matéria objeto de agravo de instrumento pretérito, em razão da preclusão consumativa e em respeito ao principio da unirrecorribilidade.

III – Diante da hipossuficiência daquele que pretende comprovar erro médico, imperiosa é a inversão do ônus da prova, razão da modificação parcial da decisão recorrida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005871-25.2021.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Agravante
JOAO DIAS TAVARES BISNETO e como
Agravada
SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA